Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA DE PINHO BORGES contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença 0706563-44.2017.8.07.0020, limitou as astreintes para R$20.000,00 (vinte mil reais). Irresignada, alega a agravante que o magistrado de origem não oportunizou a manifestação da recorrente sobre as astreintes, violando o disposto nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Afirma que a multa cominatória objetiva “vencer a resistência do réu, convencendo-o a adimplir a obrigação, com a nítida finalidade de dar efetividade às decisões judiciais1, as quais foram reiteradamente descumpridas pela parte executada nos presentes autos”. Desse modo, narra que a agravada não cumpriu com a decisão de antecipação de tutela e mesmo com o trânsito em julgado da sentença, continuou realizando a cobrança indevida do prêmio a ser pago. Assim, assevera que é patente o desrespeito da executada, ora agravada, ao cumprimento das decisões judiciais, de forma que o valor arbitrado na decisão agravada resulta na desvirtuação do instituto. Tece considerações no sentido de que a multa deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se descurando do seu caráter intimidatório. Nesse sentido, colaciona julgados do TJDFT. Argumenta que “a demanda abarca o direito à saúde e a promoção da dignidade de pessoa idosa, com finalidade de garantir a manutenção em contrato de plano de saúde privado, cuja agravante se trata de pessoa com 75 anos de idade e de saúde fragilizada”. Além disso, acrescenta que a limitação das astreintes se mostra irrisória se comparada com o valor total da obrigação, que determinou a devolução da quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais), resultante da abusividade nos reajustes promovidos pela agravada. Aponta, ainda, que a agravada possui elevadíssima capacidade econômica. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor adequado, desde a fixação inicial das astreintes. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem à probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela vindicada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito. Com efeito, sabe-se que a aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária. Assim, cabe ao juiz cuidar para que a multa cominatória (astreintes) não chegue a um patamar excessivo[1], a ponto de se tornar mais vantajoso ao credor cobrar a multa do que a obrigação de fazer pretendida, distorcendo-se a natureza das astreintes. Nesse norte, considero que o montante de R$20.000,00 fixado pelo magistrado de origem, levando-se em conta o que consta no caderno processual dos autos de origem e a natureza da demanda, se mostra razoável e dentro dos patamares praticados por esta e. Corte de Justiça. Ademais, pelo menos neste momento processual e em análise superficial, não vislumbro o dano de difícil reparação. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente, até porque, caso se entenda, ao final do julgamento deste recurso, que a majoração das astreintes se mostra cabível, poderá a agravante retomar o curso do processo executivo. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se o agravado para os fins previstos em lei. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 537. (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;